Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEESA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto.
2. O Ministério Público requer i) o restabelecimento da prisão preventiva do réu e que lhe seja negado recorrer em liberdade.
3. A Defesa pleiteia i) a absolvição por insuficiência probatória, ii) estipulação da pena no mínimo legal, iii) determinação do regime aberto, iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, v) restituição do veículo apreendido, vi) determinação para que o réu possa recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas nos autos que comprovem os delitos de tráfico de drogas e receptação; (ii) saber se a defesa possui interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal, já observada na sentença; (iii) verificar se o réu tem direito ao benefício da minorante pelo tráfico privilegiado considerando o cometimento de atos infracionais; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido, considerando a sua utilização na traficância; (v) avaliar a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva diante do risco de reiteração criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A defesa não possui interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal, pois o juízo sentenciante já aplicou as penas mínimas previstas para os crimes de tráfico de drogas e receptação.
7. A materialidade e a autoria dos crimes em questão restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelos testemunhos dos policiais, laudo da perícia criminal, arquivo de mídia e pelas provas colhidas no decorrer da instrução processual.
8. O perdimento do veículo é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 638.491) e pela legislação pertinente (art. 243 da CF e arts. 60 e seguintes da Lei 11.343/06), uma vez demonstrado que foi utilizado no transporte da droga.
9. O histórico infracional do réu, aliado à proximidade temporal entre atos infracionais e o crime objeto da condenação, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência do STJ.
10. A prisão preventiva deve ser revogada quando não estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que a autorizam, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da Defesa conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.